Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-61.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012348-61.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHUTZ - CPF: 003.482.460-05 (APELANTE), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), EDINEIA CARLA ZANETTI - CPF: 043.574.869-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUMPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Contradiz-se o acórdão ao afirmar que a embargante não teria transferido o veículo à embargada quando, após a sentença, comprova-se que a obrigação foi cumprida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012348-61.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: ANA PAULA SCHUTZ

EMBARGADO: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de rejeição de embargos de declaração de desprovimento de apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

A parte embargante afirma que
“Embora nos Embargos de Declaração de id 207886676, item IV.2 – DA OMISSÃO/OBSCURIDADE NO TOCANTE ÀS ASTREINTES fl. 29, a Embargante tenha reiterado a informação dos autos, de que em 25/09/2023, conforme ID 202748690, a Embargante em razão da Sentença proferida na data de 11/09/2023, apresentou manifestação e JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA do veículo para a Carolina Veículos LTDA, conforme determinação da Sentença, constando a data de 14 de setembro/2023 no documento de transferência. No entanto, o r. acórdão em id 212107661, reitera a mesma informação do acórdão de id 206184654, de que “Acerca das astreintes, plenamente aplicável ao caso, inclusive em relação ao valor, considerando que, efetivamente, comprovado que até o momento o veículo não foi transferido à apelada”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 212905669).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 214544665).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ANA PAULA SCHUTZ
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar n. 1012348-61.2022.8.11.0040 - 1ªVara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a ação ajuizada para
COMPELIR
a requerida
ANA PAULA SCHUTZ
a proceder, a assinatura do documento do DUT do veículo, bem como a entrega à autora para que esta efetive a transferência para seu nome
”.

Na apelação a embargante diz que
“
não há motivos para aplicação de astreintes como forma legalmente eficaz de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, pois a obrigação inclusive já havia sido cumprida, de boa-fé, pela então Recorrente,
antes mesmo da própria citação
”.

Entretanto, no acórdão do apelo bem se delimitou que o fez erroneamente, para terceiro, e não para a apelada, e se explicou todo o imbróglio envolvendo o acesso do advogado nos autos antes da citação.

Ocorre que,
após a sentença
, comprovou-se a assinatura de documento de transferência à apelada (id. 202748690), de modo que contraditório se afirmar que “
até o momento o veículo não foi transferido à apelada”,
como descrito no voto do apelo.

Independentemente disso, fica registrado que a apelante, até o momento, cumpriu com a obrigação, de modo que eventual descumprimento ou situação não enxergada neste momento deve ser provocada por cumprimento de sentença.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, integro estes argumentos ao voto do apelo, mas não altero o entendimento, pelo desprovimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024